Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701769-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JAIRO RENI SILVA VISINTAINER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos (Processo no 706801-25.2019.8.07.0010), ajuizada por JAIRO RENI SILVA VISINTAINER em seu desfavor e de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA e GMVB WCC APOIO, que deferiu, liminarmente, a suspensão dos descontos na folha de pagamento do mutuário (ID 49639521 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13893399), a instituição financeira agravante narra que, em 15/10/2018, celebrou contrato de empréstimo consignado com o autor/agravado (no 331874665), tendo depositado em conta bancária informada por este o montante pactuado (R$130.044,22). Menciona, contudo, que o mutuário entabulou negócio jurídico distinto com a empresa FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, com o intuito de angariar valores escusos (pagamento de comissão em razão do repasse do montante auferido com o empréstimo). Defende inexistir nexo causal entre o golpe praticado pela corré e o contrato celebrado com o banco recorrente. Sustenta que, ante a validade desta contratação, os descontos das parcelas mensais devem permanecer incólumes. Alega que, à míngua de conduta ilícita da instituição financeira, não há razão para sobrestar os descontos das prestações acordadas, ressaltando que eventual entendimento em sentido contrário propiciaria o enriquecimento sem causa da contraparte. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que presentes os requisitos legais para tanto. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo; ii) no mérito, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão vergastada e permitir a realização dos descontos referentes ao ajuste celebrado entre as partes. Preparo comprovado (ID 13893400). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo banco agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 18/10/2018, o autor/agravado contraiu empréstimo junto ao réu/recorrente, no montante de R$134.052,43, a ser pago em 72 parcelas de R$3.735,00, mediante desconto em folha de pagamento (ID 49483412). Todavia, segundo narrativa constante da exordial, o requerente apenas celebrou tal negócio jurídico em virtude de ter firmado com a empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli contrato de rentabilidade de margem, por meio do qual se comprometeu a repassar em prol desta empresa a cifra de R$130.044,22, recebida do Banco Santander pelo empréstimo. E, em contrapartida, a ré Fênix realizaria o pagamento das parcelas assumidas pelo autor, além de pagar-lhe bonificação de R$4.999,04 (ID 49483437 dos autos de origem). Ocorre que, nada obstante a argumentação desenvolvida pelo requerente/agravado, em princípio, infere-se que os contratos de mútuo e de rentabilidade de margem, formalizados, respectivamente, com o Banco Santander e com Fênix Assistência Pessoal Eireli, foram entabulados de forma autônoma pelo autor e por sua livre e espontânea vontade, não sendo o banco recorrente, a princípio, responsável pelo destino que o mutuário dá à quantia tomada por empréstimo. Com efeito, em uma análise superficial, própria deste momento processual, inexistem provas sobre o suposto conluio do banco com a ré Fênix, não sendo possível concluir que a instituição financeira agravante tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a sua ocorrência. Ao revés, não se pode desconsiderar que o próprio requerente/agravado admite que o empréstimo foi contraído por si e por vontade própria, ainda que convencido pela empresa golpista, tendo repassado ele mesmo o crédito obtido junto ao Santander à ré Fênix. Diante desse panorama, ao menos nesse exame perfunctório, afigura-se incabível a suspensão dos descontos em contracheque relativos ao empréstimo, notadamente considerando a ausência de nexo causal entre a sua contratação e os fatos posteriores ocorridos. Assim, o direito alegado é provável. De outra parte, há também perigo da demora, eis que a suspensão, in limine litis, da cobrança de parcelas derivadas de contrato de empréstimo aparentemente válido acarreta prejuízo injustificável ao patrimônio do recorrente, máxime por inexistir efetiva comprovação de eventual responsabilidade do banco agravante pelo evento noticiado nos autos. Dessa forma, diante das peculiaridades do caso em exame, deve ser deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que se vislumbram presentes os requisitos para tanto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator